Tribunal: TJDFT
Processo: 0014705-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014705-41.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE DE ARIMATHEA RABELLO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Em atenção ao Ofício da COORPRE de ID 21821836, comunique-se que a impugnação do Distrito Federal foi acolhida, nos termos da decisão de ID 20884859, transitada em julgado. Contudo, ainda não se procedeu à retificação dos precatórios expedidos, em razão da pendência de manifestação das partes e homologação dos cálculos necessários. 2. Intimem-se as partes para se manifestarem acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria no ID 23109734, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator